Tribunal: TJMT
Processo: 0015815-82.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015815-82.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA N. 1.265, DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações Cíveis interpostas por Alvides Ataidio Gonçalves e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu Exceção de Pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do primeiro recorrente - sócio retirante da empresa executada - determinando sua exclusão do polo passivo, sem condenação em honorários advocatícios, e, no mesmo ato, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito em razão de o débito executado ser inferior a 160 UPFs/MT, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado excluído da execução fiscal em razão do acolhimento de Exceção de Pré-executividade que reconhece sua ilegitimidade passiva; e (ii) saber se o Poder Judiciário pode extinguir, de ofício, execução fiscal fundada em crédito inferior a 160 UPF/MT, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio retirante, comprovadamente desligado da sociedade antes da ocorrência do fato gerador do crédito tributário, impõe sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sendo incabível a responsabilização tributária por débitos constituídos após a retirada societária.

4.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.265, quando a Exceção de Pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico.

5.

À luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar a verba honorária quando o ajuizamento ou o prosseguimento da execução fiscal decorre de imputação indevida de responsabilidade tributária a terceiro que não integra a relação jurídico-tributária.

6.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade administrativa de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPFs/MT, não autorizando a extinção do feito por iniciativa judicial, sob pena de indevida interferência na esfera de discricionariedade administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes.

7.

Inexistindo manifestação do ente fazendário quanto à desistência da cobrança judicial, revela-se inadequada a extinção da execução fiscal fundada exclusivamente no reduzido valor do crédito executado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos de Apelação Cível providos.

Tese de julgamento
:

“1. O acolhimento de Exceção de Pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva de sócio incluído indevidamente em execução fiscal enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema n. 1.265 do STJ.

2. A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere mera faculdade administrativa à Procuradoria-Geral do Estado para não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, sendo vedado ao Poder Judiciário extinguir de ofício o processo com fundamento exclusivo no reduzido montante do crédito tributário.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 8º, e 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.265 (REsps n. 2.097.166/PR e 2.109.815/MG); TJMT, Apelação n. 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Alvides Ataidio Gonçalves e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo primeiro Recorrente, para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, determinando a sua exclusão do feito, contudo sem condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, bem assim julgou extinto o Executivo Fiscal, em razão de o débito ser inferior a 160 UPFs (id. 346837893, págs. 01//08).

O Recorrente, Alvides Ataidio Gonçalves, sustenta que a Execução Fiscal foi proposta também em seu desfavor sob o argumento de que seria responsável por débito tributário atribuído à empresa Tut Transportes Ltda., relativo à Certidão de Dívida Ativa indicada na inicial executiva, embora tenha comprovado nos autos que se retirou da sociedade em data muito anterior aos fatos geradores do crédito tributário, mediante alteração contratual registrada na Junta Comercial, transferindo integralmente suas quotas a outro sócio.

Alega que, apesar de reconhecida judicialmente sua ilegitimidade e determinada sua exclusão da execução, a sentença deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, circunstância que reputa indevida, pois foi indevidamente incluído no polo passivo da demanda e precisou constituir defesa para demonstrar sua ausência de responsabilidade.

Defende que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, bem como das disposições do artigo 85, do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública deve suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da sua exclusão da Execução Fiscal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença, a fim de conceder a gratuidade da justiça e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Determinei a intimação do Apelante para comprovar a sua hipossuficiência financeira (id. 348761855, págs. 01/02).

O Apelante compareceu aos autos, reiterando o pedido de gratuidade da justiça e apresentando documentos que, no seu entendimento, comprovariam a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal (id. 350143888, págs. 01/05).

O pedido foi indeferido (id. 350370353, págs. 01/03).

O Recorrente comparece aos autos, juntando o comprovante de pagamento do preparo recursal (id. 350677876, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso também interpôs Apelação, argumentando que a sentença merece reforma, pois não caberia ao Poder Judiciário declarar de ofício a inviabilidade da cobrança judicial do crédito tributário em razão do seu pequeno valor, uma vez que a decisão acerca da conveniência de promover ou não a cobrança judicial constitui faculdade da Administração Pública, e não do magistrado.

Aduz que, ainda que se trate de crédito considerado de pequeno valor, a manutenção da Execução Fiscal constitui direito do ente credor, razão pela qual a extinção do feito com base nesse fundamento configuraria indevida interferência judicial na atividade administrativa de cobrança da dívida ativa.

Alega que a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017 não autoriza a extinção da execução fiscal no caso concreto, pois, para aferição do limite mínimo previsto na norma, devem ser considerados todos os créditos inscritos em dívida ativa em nome do mesmo sujeito passivo, somados principal, acessórios e honorários, circunstância que, segundo afirma, demonstra que o montante total devido ultrapassa o limite de 160 UPFs/MT previsto na legislação estadual, afastando a hipótese de racionalização da cobrança judicial.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento da Execução Fiscal até a satisfação integral do crédito tributário.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu não provimento (id. 346837899, págs. 01/04).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Alvides Ataidio Gonçalves e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra a sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo primeiro Recorrente, para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, determinando a sua exclusão do feito, contudo sem condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, bem assim julgou extinto o Executivo Fiscal, em razão de o débito ser inferior a 160 UPFs
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Tut transportes Ltda., Adriana Gonçalves Antunes, Leda Gonçalves, Francisco Adenor Pinheiro Filho, Amador Ataide Gonçalves e Alvides Ataidio Gonçaves.

O Executado Alvides Ataidio Gonçalves apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a sua ilegitimidade passiva, já que se retirou da sociedade anos antes da ocorrência do fato gerador do débito executado.

O Estado de Mato Grosso compareceu aos autos requerendo a exclusão do polo passivo dos Executados
Adriana Gonçalves Antunes, Leda Gonçalves, Francisco Adenor Pinheiro Filho, Amador Ataide Gonçalves e Alvides Ataidio Gonçalves.

A Juíza singular acolheu a Exceção de Pré-executividade, extinguindo o processo com relação a Alvides Ataidio Gonçalves e, no mesmo ato, declarou extinta a Execução Fiscal, por ser o débito inferior a 160 UPFs. Veja-se:

“
Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito,
em relação ao sócio retirante
Alvides Ataidio Gonçalves
, por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, e, por conseguinte, determino que se proceda à exclusão do Excipiente do polo passivo da demanda.

[...].

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

[...].

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.” (Sic).

Contra essa decisão, Alvides Ataidio Gonçalves e o Estado de Mato Grosso interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo de Alvides Ataidio Gonçalves

A controvérsia recursal se restringe a verificar se a possibilidade, ou não, de serem arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da Execução Fiscal, em razão do acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do Executado no bojo de Exceção de Pré-executividade.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou situação idêntica, consolidando entendimento vinculante por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265, o qual tratou, com precisão, da fixação de honorários advocatícios nas hipóteses em que, via Exceção de Pré-Executividade, se reconhece a ilegitimidade de sócio incluído no polo passivo da Execução Fiscal, sem que isso implique extinção do crédito tributário em si.

A questão submetida a julgamento foi a seguinte:

“Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC).”

Diante disso, o STJ firmou a seguinte tese vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

Tal entendimento se fundamenta no reconhecimento de que, embora o crédito tributário permaneça hígido em face dos demais executados, a parte excluída do polo passivo obteve êxito processual, sendo, portanto, vencedora parcial e, por essa razão, faz jus à verba honorária sucumbencial, cuja fixação, todavia, deve observar a equidade, ante a inexistência de proveito econômico mensurável de forma objetiva.

Com efeito, com relação à informação ao Fisco acerca do desligamento de seus sócios da sociedade empresarial executada, nos termos do artigo 49, inciso IV, da Lei n. 4.547/1982, é ônus da empresa e não dos sócios retirantes.

Por outro lado, estou convencido que a ausência de comunicação acerca da retirada do nome da Executada da sociedade empresarial, quando muito, poderia gerar uma infração administrativa, todavia, jamais, a imposição de pagamento de tributo e, muito menos ônus processual.

Sendo assim, com embasamento na aplicabilidade do princípio da causalidade, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, forçoso concluir que, diversamente do que decidido na origem, quem deu causa no ajuizamento e no prosseguimento do Executivo Fiscal, contra o Excipiente, ora Recorrente, foi o Exequente/Apelado e não a parte Executada, de forma que a condenação em honorários sucumbenciais sob a responsabilidade do fisco é medida que se impõe.

Ressalto que a omissão judicial quanto à fixação de honorários nestas hipóteses contraria não apenas a jurisprudência da Corte Superior, mas também o comando normativo do art. 85,
caput
, do CPC, o qual estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, sendo tal condenação regra, e não exceção.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.

2 – A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento.

3 – Havendo acolhimento da exceção, cabe condenação honorária em desfavor do exequente, ainda que seja a Fazenda Pública Fiscalizadora, notadamente quando verificado que foi ela quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação ou do incidente processual, em homenagem ao princípio da causalidade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.837/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 961).

4 - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

5 - Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019"(1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)”(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007213-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Altevir Pierozan Magalhães contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade, com exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ilegitimidade passiva do sócio não extingue o crédito tributário, que permanece exigível dos demais coexecutados, razão pela qual o proveito econômico é juridicamente inestimável.

Conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1265, a hipótese atrai a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, permitindo a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

O critério proporcional com base no número de coexecutados é inaplicável, por não refletir a dinâmica mutável da execução fiscal, o que inviabilizaria um parâmetro objetivo para mensuração do benefício processual.

O valor fixado de R$ 2.000,00 revela-se razoável e proporcional à natureza e à complexidade da demanda, não havendo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem extinção da dívida tributária, conforme o Tema 1265 do STJ.

Nesses casos, o proveito econômico é juridicamente inestimável, afastando-se a aplicação do critério proporcional e do Tema 1076.

O valor dos honorários deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, à luz da complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1265, REsps 2.097.166/PR e 2.109.815/MG; STJ, AgInt no REsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2022.

(N.U 1021387-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).”

Diante de todo o narrado, portanto, entendo ser devidamente cabível a condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, utilizando-se o critério da equidade, haja vista que, conforme assentado no voto condutor do acórdão paradigma do Tema n. 1.265, a exclusão do sócio não representa a extinção do débito exequendo, mas apenas o reconhecimento da ausência de pressupostos legais e fáticos para sua responsabilização naquele momento.

Nessa hipótese, o ganho auferido pela parte excluída possui natureza subjetiva e valor inestimável, não sendo possível quantificá-lo de forma objetiva.

A despeito da manutenção da Execução em face de alguns coexecutados, é incontroverso que o patrono da parte excluída do polo passivo, ora Recorrente, desempenhou papel processual ativo e técnico ao apresentar Exceção de Pré-Executividade e interpor o presente Recurso de Apelação Cível.

Diante dessas premissas, tenho que o Recurso deve ser provido, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que remunera adequadamente o labor técnico desenvolvido e guarda coerência com a relevância econômica da demanda e o desfecho favorável à parte patrocinada.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O cerne recursal cinge-se a verificar se a extinção da ação foi, ou não, correta.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 que dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 2º, estabelece que:

“Art. 2º - Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.”

A leitura atenta do dispositivo legal revela, de forma inequívoca, que a opção de não ajuizamento da ação de cobrança não constitui obrigação legal imposta à Fazenda Pública, mas mera faculdade outorgada à Procuradoria-Geral do Estado, a qual poderá decidir, com base em critérios internos de conveniência e oportunidade administrativa, se promove ou não a cobrança judicial dos débitos de pequeno valor.

De igual modo, o artigo 5º, do mesmo diploma legal, autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes que se encontrem dentro do limite ali fixado,
in verbis
:

“Art. 5º - Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Com efeito, nesse sentido é a jurisprudência consolidada nesta Corte, bem como entendimento adotado por Tribunais Superiores, a decisão judicial que impõe à Fazenda a desistência da execução fiscal de pequeno valor ofende a legalidade e extrapola os limites da atuação judicial, porquanto desconsidera o caráter discricionário da norma estadual em comento.

Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.
Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º, da referida norma. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.
(TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/08/2023, publicado no DJE 31/08/2023.” (Negritei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ.

5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário
. 2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).” (Destaquei).

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível, interpostos por Alvides Ataidio Gonçalves e pelo Estado de Mato Grosso,
para condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão da exclusão do primeiro Recorrente do polo passivo da demanda
e para anular a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, em virtude de montante executado ser inferior a 160 UPFs, determinando, de consequência, o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026